Tribunal: STF
Processo: RE 80715
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-10
Data de publicação: 1975-09-10

Ementa:
TRÂNSITO. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. EXAME PSICOTECNICO.
SUA EXIGÊNCIA PARA OS, JA HABILITADOS, NA PRIMEIRA REVALIDAÇÃO DOS
EXAMES DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. LEGITIMIDADE. SEGURANÇA NEGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM DESPROVIDO. RESSALVA.